Tribunal: TJDFT
Processo: 0700496-93.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-11-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE. CIRURGIA ORTOPÉDICA. AUSÊNCIA DE CONSOLIDAÇÃO ÓSSEA. DIAGNÓSTICO POSTERIOR. NECESSIDADE DE NOVA CIRURGIA. PROCEDIMENTO AGENDADO E NÃO REALIZADO POR IMPOSSIBILIDADE DO PACIENTE. NEXO DE CAUSALIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A presente hipótese consiste em examinar se houve: a) falha na prestação de serviço público em favor do demandante, o que teria agravado sua condição de saúde e a subsequente incapacidade de retorno ao trabalho; e ainda b) danos material e moral indenizáveis.
2. O art. 37, § 6o, da Constituição Federal, dispõe que para o estabelecimento do dever de indenizar deve ser demonstrada a conduta do agente público, o resultado experimentado pelo administrado, bem como o nexo de causalidade entre ambos.
3. No presente caso o laudo pericial concluiu que não houve falha na prestação do serviço dispensado inicialmente ao paciente, pois foi submetido a procedimento cirúrgico ortopédico após a ocorrência de acidente de motocicleta. No entanto, o paciente foi diagnosticado com “pseudoartrose”, condição que exige a realização de novo procedimento cirúrgico, e, caso não seja levado a efeito, poderá ser caracterizada a negligência médica.
4. Os elementos probatórios coligidos aos autos demonstram que o novo procedimento cirúrgico foi agendado pela Secretaria de Saúde do Distrito Federal, mas o paciente manifestou sua impossibilidade de comaprecimento na data designada, retornando ao "final da fila”.
5. Assim, não pode ser concebida a presença do nexo de causalidade necessário para a configuração da responsabilidade civil do Estado.
6. Recurso conhecido e desprovido.